Tribunal: TCU
Processo: 031.292/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico internacional que teve por objeto o registro de preços para eventual aquisição de arma de fogo Portátil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação noticiando pretensas irregularidades havidas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 3/2022, realizado pela Polícia Militar do Estado de Goiás - PMGO, com vistas ao registro de preços para eventual aquisição de arma de fogo portátil, espécie carabina, semiautomática de série, sem customização, no Calibre 5,56 x 45 mm NATO com conversão para outro calibre - multicalibre, com sistema próprio ( upper receiver ) e troca de cano, mira mecânica flip-up , com oito carregadores, duas bandoleiras para cada armamento e 5% de peças de reposição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 14 da Resolução/TCU 315/2020 e 116, § 1o, do RITCU, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência e conceder prazo de 15 (quinze) dias para que a Polícia Militar do Estado de Goiás forneça informações sobre a fase atual do certame e, caso já tenha sido celebrado o Contrato com a empresa vencedora (Israel Weapon Industries Ltd. - IWI), envie cópia do Termo contratual; e 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação - AudGovernança que examine a manifestação de que trata o subitem 9.1 acima.